Tribunal: STF
Processo: RE 1504247
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 11, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA AGRAVANTE – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021 – SUSCITADA A SUA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR OFENSA AO ART. 37, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TESE REPELIDA – RETROATIVIDADE DAS NORMAS MAIS BENÉFICAS AO RÉU – CABIMENTO – PREVISÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XL DA MAGNA CARTA QUE, APESAR DE FAZER ALUSÃO EXPRESSA AO DIREITO PENAL, SE MOSTRA EM SINTONIA COM O ESPÍRITO DO DIREITO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO POR PARTE DA REQUERIDA, ORA AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XL e 37, caput e § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 24, p. 13):



    “(...) o Colegiado violou o art. 5º, XXXVI, da CF, dispositivo constitucional que consagra o princípio da segurança — erigido a direito fundamental substancial — e do qual decorre a teoria do isolamento dos atos processuais, ignorando que não se permite que modificações supervenientes na legislação de regência produzam efeitos retroativos de modo a alcançar situação pretérita já consolidada no tempo, sob pena de manifesta ofensa ao princípio da confiança legítima. Em outro aspecto, desconsiderou que, em relação às normas de natureza processual, pode-se defender a aplicação do princípio tempus regit actum e, por conseguinte, a irretroatividade das novas disposições da Lei nº 14.230/2021, com base no art. 5º, XXXVI, da CF”.



    Requereu-se (eDOC 24, p. 16):



     “(...) o conhecimento e provimento do extraordinário, reconhecendo-se a violação aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, caput e § 4º, da CF, para o fim de anular os acórdãos recorridos e determinar, por conseguinte, o retorno do processo ao Tribunal de origem, para novo julgamento da questão, considerando que não se aplicam, ao caso, as recentes alterações promovidas na LIA, quanto à exigência de periculum in mora para decretação da medida de indisponibilidade de bens”.



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação à luz do Tema 1.199 do STF (eDOC 32).



    A 5ª Turma houve por bem manter o acórdão recorrido. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 34, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – TESES DO TEMA Nº 1.199/STF QUE NÃO FORAM OBJETO DE DISCUSSÃO NO ACÓRDÃO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA”.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, constato que o recurso extraordinário interposto já não subsiste, posto que houve julgamento do mérito do feito em primeira instância, o que prejudica a análise o RE interposto, já que impugnava decisão liminar sobre indisponibilidade de bens. Cito trechos da decisão singular (eDOC 47, pp. 17-18):



    “Neste contexto resta afastado o dolo dos réus, elemento imprescindível para a configuração dos atos ímprobos imputados, observadas as alterações feitas pela Lei nº 14.230/2021.



     Não ficou demonstrada a vontade livre e consciente dos réus em praticar o ato ilícito, não sendo possível imputar aos réus ato de improbidade administrativa, ante a ausência de demonstração do elemento subjetivo, bem como da obtenção de proveito ou benefício indevido ou lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, capaz de ensejar na configuração do alegado ato de improbidade, devendo a sentença ser reformada para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. 



    (...)



     (...) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim para o fim de ABSOLVER os réus da prática dos fatos descritos na exordial”.



    Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente